Tribunal: STF
Processo: SL 1662
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de Declaração. Suspensão de Liminar. Incentivo fiscal. Programas Fomentar e Produzir do Estado de Goiás. Aclaratórios opostos em face de decisão liminar. Referendo da medida liminar convertido em julgamento de mérito. Decisão do Plenário desta Suprema Corte. Prejudicialidade dos Embargos de Declaração.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Estado de Goiás, em face da decisão por meio da qual deferida liminar para sustar os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás na SL nº 5543325-92.2023.8.09.0051.



    2. O Estado embargante sustenta que a concessão da medida liminar acelerou a marcha processual, a permitir que o Município se aproprie de montante depositado em conta pública, sem se sujeitar ao regime de precatório.



    3. Alega que, nos termos do entendimento fixado pelo STF, ao exame do RE 1.288.634-RG (Tema 1.172), ausente obrigação de repasse da parcela constitucional do ICMS aos Municípios, já que não houve ingresso de receita nos cofres públicos estaduais.



    4. Defende que o título executivo assegura ao Município uma quantia certa, exigível e de liquidez duvidosa, devendo se submeter ao regime de precatórios, de modo que o risco de grave lesão à economia pública seria do Estado, caso executado o crédito sem o observância do art. 100 da Constituição, com eventual bloqueio ou sequestro existente na conta única estadual.



    5. O embargante requer o acolhimento dos embargos para que sejam esclarecidos os vícios apontados.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Bem examinados os autos, constato o prejuízo dos aclaratórios.



    Consoante relatado, os embargos foram opostos em face de decisão concessiva de liminar.



    Ocorre que o referendo da medida liminar foi convertido, pelo Plenário dessa Suprema Corte, em julgamento de mérito da suspensão de liminar, a evidenciar a prejudicialidade dos aclaratórios.



    7. Ante o exposto, julgo prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente